Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-77.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708663-77.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO EMBARGADO: INARA CAMINHA AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargada INARA CAMINHA AMORIM para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo embargante Edson de Jesus. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator